Tribunal: CARF
Processo: 11080.723785/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.723785/2011-27
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.364 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
RENATO VASQUES KULPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 5.090,60, fonte pagadora
Mercoflor Ltda., em recebimento de aluguéis, por falta de comprovação e falta de informação em
DIRF da fonte..
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alegou que o valor foi
efetivamente retido, conforme documentos do processo que juntou, e que a responsabilidade pelo
recolhimento é da fonte pagadora.
Após análise, a DRJ em Porto Alegre/RS considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 10-35.257, da 8a Turma da DRJ/POA (fls. 54 e segs.) :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723785/2011-27
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723785/2011-27

(...)
Do exame dos documentos do processo, constato que não assiste razão ao
contribuinte.
Os recibos de aluguéis anexados às fls. 11/18 não são suficientes para
comprovar a retenção do IRRF pela fonte pagadora, pois foram assinados pelo próprio
notificado. Também não consta informações em DIRF e DIMOB a respeito dos
aluguéis declarados pelo impugnante.
Destarte, correta a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte
perpetrada pela fiscalização.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 62 e segs., onde
reitera sua razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

A razão da manutenção na DRJ da glosa da compensação do IRRF sobre os
recebimentos de aluguéis foi que os valores não constam em DIMOB ou DIRF, e que os recibos
apresentados, em que constam as retenções, só estão assinados pelo próprio interessado, o
contribuinte.
Ocorre que os recibos, fls. 11 a 18, apesar de assinados somente pelo locador,
beneficiário dos recebimentos dos aluguéis, foram emitidos em papel timbrado do locatário, a
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723785/2011-27

empresa Mercoflor Ltda. Fica assim evidente que, como é costumeiro, o próprio locatário
preparou os recibos e os teve assinados mediante o pagamento mensal dos aluguéis.
Em cada um dos recibos consta o valore bruto do aluguel mensal recebido no ano
de 2007 (8 meses), o valor retido a título de IRRF e o líquido pago. Os valores conferem com os
declarados pelo recorrente, na proporção de 50%, certamente em razão de rateio como cônjuge
por se tratar de bem comum do casal, aspecto esse aqui não em discussão.
Ao declarante pessoa física beneficiário de recebimentos de pessoa jurídica basta
comprovar que ocorreu a retenção do imposto, vez que o respectivo recolhimento é de
responsabilidade da fonte pagadora.
Assim sendo, como comprovada a retenção na fonte do IR compensado, há que se
afastar a infração lançada.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital